Tribunal: TJMT
Processo: 0017246-54.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE APÓS CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão de desistência do exequente, motivada pelo cancelamento administrativo da CDA, sob o fundamento de que a verba honorária já teria sido fixada nos embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por desistência do exequente, mesmo havendo condenação em embargos à execução; (ii) estabelecer se tal fixação configura bis in idem ou se é possível a cumulação em razão da autonomia das ações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, com causas de pedir e pedidos distintos, o que autoriza a fixação independente de honorários advocatícios.
Não há bis in idem, pois não ocorre dupla condenação pelo mesmo fato, mas sim remuneração por atuações processuais em relações jurídicas diversas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários tanto na execução quanto nos embargos, em razão da autonomia das demandas.
A extinção da execução fiscal por desistência do exequente, após cancelamento da CDA, configura hipótese de aplicação do art. 90 do CPC, impondo à parte desistente o pagamento dos honorários.
O princípio da causalidade impõe ao ente fazendário o ônus sucumbencial, por ter dado causa ao ajuizamento da execução posteriormente extinta.
Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, no percentual mínimo, com redução pela metade conforme art. 90, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A execução fiscal e os embargos à execução são ações autônomas que admitem a fixação independente de honorários advocatícios. 2. Não configura bis in idem a cumulação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução. 3. A desistência do exequente após cancelamento da CDA impõe a condenação em honorários nos termos do art. 90 do CPC. 4. O princípio da causalidade atribui à Fazenda Pública o ônus sucumbencial quando dá causa à execução posteriormente extinta.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, e 90, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.520.710/SC, j. 18.12.2018 (Tema 587).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017246-54.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (AGRAVANTE), FLAVIO SOARES ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 118.119.557-89 (ADVOGADO), GUSTAVO DO AMARAL MARTINS - CPF: 956.769.027-87 (ADVOGADO), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (AGRAVANTE), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (AGRAVANTE), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (AGRAVANTE), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (AGRAVANTE), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (AGRAVANTE), FRANCISCO AURELIO SAMPAIO SANTIAGO - CPF: 145.053.631-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FRANCISCO TENORIO PERRONE - CPF: 008.719.406-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO NARCELIO SIMOES AMARAL - CPF: 790.422.877-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO KNOEPFELMACHER - CPF: 351.080.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE RIZZI DE OLIVEIRA - CPF: 135.529.508-42 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ACCIOLY REZENDE DA SILVA - CPF: 134.627.487-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE APÓS CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90 DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão de desistência do exequente, motivada pelo cancelamento administrativo da CDA, sob o fundamento de que a verba honorária já teria sido fixada nos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta por desistência do exequente, mesmo havendo condenação em embargos à execução; (ii) estabelecer se tal fixação configura bis in idem ou se é possível a cumulação em razão da autonomia das ações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução fiscal e os embargos à execução constituem ações autônomas, com causas de pedir e pedidos distintos, o que autoriza a fixação independente de honorários advocatícios.

Não há bis in idem, pois não ocorre dupla condenação pelo mesmo fato, mas sim remuneração por atuações processuais em relações jurídicas diversas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários tanto na execução quanto nos embargos, em razão da autonomia das demandas.

A extinção da execução fiscal por desistência do exequente, após cancelamento da CDA, configura hipótese de aplicação do art. 90 do CPC, impondo à parte desistente o pagamento dos honorários.

O princípio da causalidade impõe ao ente fazendário o ônus sucumbencial, por ter dado causa ao ajuizamento da execução posteriormente extinta.

Os honorários devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, no percentual mínimo, com redução pela metade conforme art. 90, § 4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A execução fiscal e os embargos à execução são ações autônomas que admitem a fixação independente de honorários advocatícios. 2. Não configura bis in idem a cumulação de honorários na execução fiscal e nos embargos à execução. 3. A desistência do exequente após cancelamento da CDA impõe a condenação em honorários nos termos do art. 90 do CPC. 4. O princípio da causalidade atribui à Fazenda Pública o ônus sucumbencial quando dá causa à execução posteriormente extinta.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 3o, e 90, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.520.710/SC, j. 18.12.2018 (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por OI S.A., em recuperação judicial, contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível no 0017246-54.2010.8.11.0041, negou provimento ao recurso, mantendo o afastamento da condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios na execução fiscal.

Consta dos autos que a execução fiscal foi extinta em razão da desistência do ente fazendário, motivada pelo cancelamento administrativo da CDA no 20104362.

Inicialmente, houve condenação do Estado ao pagamento de honorários, posteriormente afastada em sede de embargos de declaração.

Na decisão agravada, entendeu-se que, embora haja relativa autonomia entre a execução fiscal e os embargos à execução, não seria cabível a fixação de honorários na execução, uma vez que sua extinção decorreu diretamente do reconhecimento da procedência dos embargos, já remunerados por verba honorária própria.

Irresignada, a agravante sustenta que a decisão viola o art. 90 do CPC, ao argumento de que, tendo a extinção ocorrido por desistência do exequente, os honorários devem ser suportados pela Fazenda Pública, independentemente das razões que levaram ao cancelamento do crédito.

Defende, ainda, a possibilidade de cumulação de honorários advocatícios na execução fiscal e nas ações conexas, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, bem como no princípio da causalidade, uma vez que o Estado teria dado causa ao ajuizamento da demanda.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios também na execução fiscal.

Contrarrazões. (id. 337099358)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada fundamentou-se na tese de que a fixação de honorários na execução configuraria bis in idem, pois o Estado já havia sido condenado em honorários nos embargos à execução.

Com a devida vênia, não há bis in idem.

O instituto do bis in idem pressupõe dupla penalização pelo mesmo fato. No caso, porém, não se trata do mesmo fato, mas de ações autônomas, com causas de pedir distintas e pedidos diversos.

Na execução fiscal, a causa de pedir é o inadimplemento do crédito tributário inscrito em dívida ativa, e o pedido é a satisfação forçada do crédito.

Nos embargos à execução, a causa de pedir é a inexigibilidade do crédito tributário (por nulidade, prescrição, decadência, etc.), e o pedido é a desconstituição do título executivo.

São, portanto, relações jurídicas processuais distintas, que justificam a fixação autônoma de honorários.

Nesse sentido, o STJ é expresso:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO . DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. I. CASO EM EXAME Recurso contra a sentença que extinguiu os Embargos à Execução, sem julgamento do mérito, condenando a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Alegação do banco embargado de duplicidade de condenação em honorários, sob o argumento de que a extinção dos embargos é consequência da extinção da execução . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há duplicidade de condenação em honorários advocatícios em razão da extinção dos embargos à execução após a desistência da ação executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da execução, em razão da desistência do exequente, resultou na perda de objeto dos embargos, não configurando duplicidade de honorários . A fixação de honorários é admissível tanto nas ações de execução quanto nos embargos à execução, pois se trata de ações autônomas, podendo haver condenação em ambas. O entendimento do STJ é claro ao afirmar que os honorários podem ser fixados de forma independente em ambas as ações, conforme o Tema Repetitivo 587. A sentença recorrida não incluiu os honorários da execução nos honorários dos embargos, portanto, a condenação em honorários é válida e não duplicada. IV . DISPOSITIVO E TESE Sentença mantida. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A fixação de honorários é admissível em embargos à execução, independentemente da execução principal. Não há duplicidade de condenação em honorários quando fixados em ações autônomas ." Legislação Relevantes Citadas: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência Relevantes Citadas: STJ, REsp no 1 .520.710-SC, j. em 18/12/2018; TJSP, Apelação no 1000405-66.2020 .8.26.0374, Rel. Des . João Camillo de Almeida Prado Costa, j. em 08/08/2024. (TJ-SP - Apelação Cível: 10595348620238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 27/11/2024, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2024)

No caso dos autos, porém, a extinção decorreu de desistência formal do Estado, após cancelamento administrativo da CDA, o que configura fato superveniente que justifica a aplicação do art. 90 do CPC.

Portanto, ainda que se adotasse a tese restritiva do precedente mineiro, ela não se aplicaria ao caso concreto.

Reconhecida a possibilidade de cumulação, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios na execução fiscal.

Nos termos do art. 90 do CPC, a sentença extintiva com base em desistência impõe a condenação da parte desistente em honorários.

Entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, § 3o, do CPC, em seu patamar mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, resultando em 5% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para Restabelecer a condenação do Estado de Mato Grosso em honorários advocatícios na execução fiscal e fixar os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, c/c art. 90, § 4o, do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reformar a decisão monocrática e, por conseguinte, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

Condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026